Tribunal: TJPA
Processo: 0814664-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814664-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANA SALIM DE LIMA LHEIS IBARRA

AGRAVADO: ADRIANA COELHO LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ivana Salim de Lima Lheis Ibarra contra decisão interlocutória do juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em sede de ação de tutela de urgência cautelar ajuizada por Adriana Coelho Lisboa, determinou a realização de audiência para oitiva do administrador judicial nomeado, contador Cláudio Humberto Duarte Barbosa. A ação cautelar teve por objeto o afastamento da agravante da administração das sociedades IG Curso de Idiomas Ltda. e LG Centro de Estudos Ltda., além da realização de auditoria contábil. A agravante sustenta que o pedido principal não foi apresentado no prazo legal de 30 dias, tornando sem efeito a medida cautelar e esvaziando o interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de formulação do pedido principal no prazo legal de 30 dias após a efetivação da tutela cautelar implica a perda da eficácia da medida; e (ii) estabelecer se, diante dessa omissão, é legítima a realização de audiência para oitiva do perito no âmbito de processo cautelar exaurido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela cautelar requerida em caráter antecedente exige, nos termos do art. 308 do CPC, a formulação do pedido principal no prazo de 30 dias úteis, sob pena de cessação da eficácia da medida (art. 309, I, do CPC).

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que esse prazo tem natureza processual, devendo ser contado em dias úteis (STJ, EREsp 2066868/SP).

5.

A não formulação do pedido principal no prazo legal acarreta a perda de eficácia da medida cautelar e a extinção do processo por ausência de interesse processual.

6.

A oitiva de perito judicial constitui ato instrutório próprio da fase cognitiva do processo principal, sendo incabível em ação cautelar sem pedido principal, já exaurida.

7.

A tentativa de realização de audiência em processo cautelar cujo objeto foi alcançado, sem aditamento da inicial, configura desvirtuamento do procedimento e afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de formulação do pedido principal no prazo de 30 dias úteis após a efetivação da tutela cautelar antecedente implica a cessação da eficácia da medida e a extinção do processo, nos termos dos arts. 308 e 309, I, do CPC.

2.

É incabível a realização de atos instrutórios, como a oitiva de perito judicial, em procedimento cautelar exaurido e sem aditamento para formulação do pedido principal.

3.

A tutela cautelar antecedente não se presta à produção autônoma e indefinida de provas quando não convertida em ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 308, 309, I, 477, § 3º, e 485, VI; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 2066868/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 03.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08012347520188140005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto
por
IVANA SALIM DE LIMA LHEIS IBARRA
, tendo como agravada ADRIANA
COELHO LISBOA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de

outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IVANA SALIM DE LIMA LHEIS IBARRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência cautelar em caráter antecedente (Processo nº 0810203-88.2023.8.14.0301), ajuizada por
ADRIANA COELHO LISBOA
, que determinou a realização de audiência para oitiva do perito judicial nomeado, Sr.
CLAUDIO HUMBERTO DUARTE BARBOSA
.

Na origem, a agravada ajuizou medida cautelar antecedente visando o afastamento da agravante da administração das sociedades IG Curso de Idiomas Ltda. e LG Centro de Estudos Ltda., bem como a nomeação de administrador judicial imparcial, sob o argumento de que havia má gestão, confusão patrimonial e supressão de repasse de lucros. Requereu, ainda, a realização de auditoria contábil referente aos exercícios de 2021 e 2022.

O Juízo de primeiro grau, por decisão de 28/08/2023 (ID 99522074), deferiu parcialmente a liminar, determinando o afastamento da agravante da administração das empresas, bem como a nomeação de administrador judicial, o contador Cláudio Humberto Duarte Barbosa, para proceder à auditoria contábil no prazo de 90 dias.

Realizada a auditoria, o administrador judicial apresentou relatório em janeiro de 2024 (ID 107054113), não constatando irregularidades graves. Em seguida, a agravada requereu complementação de documentos e a oitiva do administrador judicial em audiência, a fim de dirimir dúvidas sobre o trabalho realizado.

O magistrado de piso, acolhendo o pleito, designou audiência para
07/08/2025
, destinada a ouvir o perito judicial acerca da auditoria realizada (ID 147424360).

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a ação cautelar foi
desvirtuada em produção antecipada de provas
, sem apresentação do pedido principal no prazo legal de 30 dias (art. 308 do CPC), de modo que a tutela liminar já teria perdido sua eficácia. Alega que a manutenção da audiência viola o devido processo legal, gerando prejuízo irreparável, pois a medida cautelar estaria esgotada. Defende que o processo originário deveria ter sido extinto sem julgamento de mérito.

Requer, portanto, o provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a audiência designada e extinguir a demanda originária, diante da inobservância do prazo legal para formulação do pedido principal.

Fora indeferido o efeito suspensivo em decisão de id. 28933469 - Pág. 1.

Em contrarrazões de (id. 29655923 - Pág. 1) foram apresentadas pela agravada, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, sob o argumento de que a medida cautelar foi necessária para resguardar seus direitos como sócia e que não houve irregularidade na condução processual,

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, considerando que o presente julgamento do mérito do agravo de instrumento esgota a matéria objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, entendo que este recurso resta prejudicado.

Dito isso, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial sob pena de multa, pela ora agravada.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que restaria prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ 2ª T., REsp 265.528, Min. Peçanha Martins)".

No caso em comento, cinge-se controvérsia recursal em definir se, após a efetivação da medida cautelar de auditoria e o transcurso do prazo para a formulação do pedido principal, ainda subsiste interesse processual que justifique a realização de atos instrutórios, como a oitiva do perito.

O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, estabeleceu um procedimento claro e com prazos preclusivos. O
art. 308 do CPC
é taxativo ao determinar que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias.

A consequência do descumprimento desse ônus processual é igualmente clara, conforme dispõe o
art. 309, inciso I, do CPC
:

Art. 309.
Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

Ademais, a doutrina processualista, a exemplo de
Fredie Didier Jr.
, ressalta que a não formulação do pedido principal acarreta não apenas a perda da eficácia da medida, mas a própria extinção do processo por ausência de interesse de agir. A fase cautelar não possui um fim em si mesma; sua existência está umbilicalmente ligada à garantia de um provimento final, que deve ser postulado a tempo e modo.

No caso dos autos, a medida cautelar consistia no afastamento da Agravante da administração das sociedades e na realização de uma auditoria contábil. O laudo pericial foi entregue em janeiro de 2024, momento em que a medida se efetivou e seu objeto se exauriu. A partir de então, caberia à Agravada, no prazo de 30 dias úteis, conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, formular seu pedido principal.

Assim, o STJ, em recente julgado em sede de Embargos de Divergência, consolidou o entendimento de que o prazo do art. 308 do CPC tem natureza processual e sua contagem se dá em dias úteis.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (ART . 308 DO CPC/2015). NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. 1 . Divergência verificada para dirimir controvérsia sobre se o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do Código de Processo Civil possui natureza jurídica material ou processual e se sua contagem é realizada em dias corridos ou dias úteis. 2. Alteração no CPC/2015 com relação ao procedimento para requerimento de tutelas cautelares antecedentes, devendo o pedido principal ser formulado nos mesmos autos, não sendo necessário ajuizamento de nova demanda (extinção da autonomia do processo cautelar) . 3. Atual sistemática que prevê apenas um processo, com etapa inicial que cuida de tutela cautelar antecedente, com possibilidade de posterior ampliação da cognição. 4. A dedução do pedido principal, nesse caso, é um ato processual que produz efeitos no processo já em curso, e o transcurso do prazo em branco apenas faz cessar a eficácia da medida concedida (art . 309, II, do CPC/2015), fato que não afeta o direito material em discussão. 5. Constatação de que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do Código de Processo Civil possui natureza jurídica processual e, consequentemente, sua contagem deve ser realizada em dias úteis, nos termos do art . 219 do CPC. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(STJ - EREsp: 2066868 SP 2023/0123998-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/04/2024)

Contudo, mesmo considerando a contagem em dias úteis, verifica-se que a Agravada permaneceu inerte, deixando de aditar a inicial para formular o pedido de mérito. A inobservância desse ônus acarreta a preclusão e a consequente perda da eficácia da tutela, tornando inviável o prosseguimento do feito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça alinha-se ao entendimento de que a ausência de ajuizamento da ação principal impõe a extinção do processo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de ajuizamento da ação principal, conforme art. 308 do CPC/2015, mas não houve condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de ajuizamento da ação principal, é cabível a fixação de honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de ajuizamento da ação principal no prazo legal impõe a extinção do processo, nos termos do art. 308 do CPC/2015. 4 . Verificada a efetiva atuação da parte contrária, com apresentação de manifestação processual (contestação), é devida a fixação dos honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a extinção do feito sem resolução do mérito, quando provocada pela inércia da parte autora, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e provida. "Tese de julgamento: 1. É devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução de mérito por ausência de ajuizamento da ação principal, nos termos do art . 308 do CPC, sendo aplicável o princípio da causalidade." Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a) . Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012347520188140005 26443430, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Outrossim, a decisão agravada, ao designar audiência para oitiva do perito, ignora a cessação da eficácia da jurisdição cautelar e tenta dar sobrevida a um procedimento já esvaziado de seu propósito. A oitiva do perito, prevista no
art. 477, § 3º, do CPC
, é um ato de instrução pertinente à fase de conhecimento do processo principal, e não a um procedimento cautelar já exaurido.

Assim, permitir a continuidade da instrução seria subverter a lógica do sistema, transformando a tutela cautelar, que é acessória, em um fim em si mesma, ou em uma ação de produção antecipada de provas sem o rito adequado, o que é vedado.

Portanto, uma vez não formulado o pedido principal no prazo legal, operou-se a perda da eficácia da medida e, por conseguinte, a perda superveniente do interesse processual, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU- LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, julgar extinto o processo originário (nº 0810203-88.2023.8.14.0301), sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 309, I, e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2025